Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-76.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000842-76.2016.8.14.0123

APELANTE: PEDRO GONCALVES, JOSENEIDE ALVES OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NÃO IMPLEMENTADA. INOCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Servidão Administrativa ajuizada por Pedro Gonçalves e Joseneide Alves Oliveira Gonçalves contra ATE XXI Transmissora de Energia S/A, com pedido de complementação indenizatória. Os autores alegaram vício de consentimento no acordo extrajudicial e coação para aceitação de valor irrisório. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a servidão não foi implementada em razão da extinção da concessão da ré, tornando infundada a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na negativa de produção de prova oral e pericial; (ii) estabelecer se é devida indenização por desapropriação indireta ou esbulho em razão de atos preparatórios da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de implementação da servidão administrativa torna irrelevante a produção de prova sobre vício de consentimento ou valor da indenização, pois não houve fato gerador do direito postulado.

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à solução da controvérsia, sendo a questão de mérito resolvida com base em fato incontroverso: a não concretização da servidão.

O princípio da causalidade não se aplica quando há julgamento de mérito; nesse caso, prevalece o princípio da sucumbência para definição da responsabilidade pelas custas e honorários.

A alegação de desapropriação indireta não se sustenta, pois não houve apossamento efetivo, permanente ou instalação de estruturas pela apelada, limitando-se sua atuação à fase de estudos preliminares.

O pagamento de indenização por fato que não se concretizou configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de implementação da servidão administrativa inviabiliza pretensão indenizatória fundada em vício de consentimento no acordo ou em supostos danos.

A não produção de provas é legítima quando irrelevante para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

A atuação administrativa restrita a estudos preliminares não caracteriza desapropriação indireta nem esbulho possessório.

A distribuição dos ônus da sucumbência deve seguir o princípio da sucumbência quando há julgamento de mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §11, 98, §3º, e 487, I; CC, art. 884.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO GONÇALVES E JOSENEIDE ALVES OLIVEIRA GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Servidão de Passagem de Energia Elétrica movida contra
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
.

A ação originária visava obter complementação de indenização pela instituição de servidão administrativa, sob a alegação de vício de consentimento no acordo extrajudicial, uma vez que os autores teriam sido coagidos a aceitar valor irrisório.

O juízo
a quo
, após a notícia de que a servidão não foi implementada devido à caducidade do contrato de concessão da ré, julgou a demanda
improcedente, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou que, sem o fato gerador (a servidão), a pretensão indenizatória tornou-se infundada. Por conseguinte, condenou os autores, ora apelantes, aos ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa.

Inconformados, os apelantes suscitam, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, e, no mérito, defendem a reforma da decisão, argumentando, em suma, que:
(i)
a ré deu causa à demanda e à sua posterior perda de objeto, devendo arcar com a sucumbência pelo
princípio da causalidade
; e, subsidiariamente,
(ii)
os atos praticados pela ré configuraram
desapropriação indireta
ou esbulho, gerando o dever de indenizar.

Em contrarrazões, a apelada
ATE XXI
pugnou pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a servidão jamais se iniciou , que sua atuação se limitou a estudos técnicos que não geraram prejuízos , e que os apelantes não comprovaram os danos alegados. Sustentou, ainda, que o pagamento de qualquer indenização configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Tempestividade comprovada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.

Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a produção de provas oral e pericial seria indispensável para comprovar a alegada coação e os danos decorrentes dos atos da apelada.

A preliminar não merece acolhida.

A controvérsia central da lide, conforme delimitada na petição inicial, era a indenização pela constituição de uma servidão administrativa. O fato que fundamentou a sentença de improcedência foi a
não implementação
desta servidão, evento objetivo e incontroverso nos autos, decorrente da extinção da concessão da apelada.

Diante desse cenário, a prova da suposta coação na fase de negociação ou a aferição do justo valor da servidão tornaram-se completamente inócuas para o deslinde da causa.

Conforme bem pontuado pela apelada, sua atuação limitou-se a "estudos e trabalhos técnicos, sem gerar desgastes que ocasionassem o direito de indenizar". Se a servidão não se concretizou, a discussão sobre vícios em sua negociação ou sobre seu valor perde o objeto.

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é irrelevante para alterar o resultado do julgamento.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a primeira tese recursal invoca o princípio da causalidade para inverter os ônus da sucumbência. Sustentam os apelantes que a apelada, ao perder sua concessão, deu causa à perda de objeto da ação, devendo, por isso, arcar com os custos do processo.

O argumento parte de premissa equivocada.

O princípio da causalidade é aplicado para definir a responsabilidade pelas despesas processuais, via de regra, nos casos de
extinção do processo sem resolução do mérito
.

Ele busca responder quem deu causa à instauração de um processo que, ao final, não teve seu mérito julgado.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau proferiu
sentença de mérito, julgando improcedente
o pedido autoral. Havendo um vencedor e um vencido quanto ao mérito da pretensão, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo
princípio da sucumbência
, insculpido no art. 85,
caput
, do CPC. Tendo sido os autores a parte vencida, correta a sua condenação, inexistindo ofensa ao princípio da causalidade.

A segunda tese, subsidiária, alega a ocorrência de desapropriação indireta ou esbulho, que justificaria uma indenização pelos atos praticados pela apelada.

Melhor sorte não assiste aos apelantes.

A desapropriação indireta configura-se pelo apossamento administrativo fático, efetivo e permanente de um bem particular pelo Poder Público (ou seu delegado), sem o devido processo legal, integrando-o ao patrimônio público.

Os autos demonstram que a atuação da apelada limitou-se à fase de estudos preliminares. Não houve apossamento, instalação de estruturas, ou qualquer ato que incorporasse o imóvel, de forma irreversível, a uma finalidade pública.

A alegação de danos, como destaca a apelada, é "rasa e infundada, não restando provas cabais de prejuízos". A mera entrada para estudos técnicos não se confunde com o esbulho caracterizador da desapropriação indireta.

Corrobora essa conclusão o argumento da apelada de que o pagamento de indenização por um ônus que não se concretizou representaria
enriquecimento ilícito
da parte apelante, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, conforme o art. 884 do Código Civil.

Portanto, todos os argumentos trazidos no apelo foram devidamente rechaçados, seja pela irrelevância da prova pretendida, pela correta aplicação do princípio da sucumbência, ou pela não caracterização de desapropriação indireta, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Observe-se a serventia quanto ao pedido de intimação exclusiva em nome do patrono indicado pela apelada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025